Tribunal: TJDFT
Processo: 0726013-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726013-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIZ CLAUDINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. ARTIGO 42 DA LAD. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO POSTERIOR. INVIABILIDADE. MINORANTE RECONHECIDA NA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. PRECEITO SECUNDÁRIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico interestadual de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, no padrão unitário mínimo legal. A defesa pleiteou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a consequente revisão da dosimetria, além da exclusão da pena de multa e a concessão do direito de recorrer em liberdade. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão são as seguintes: (i) a possibilidade ou não de aplicação do tráfico privilegiado em razão de condenação por novo fato posterior ao crime em análise, e da quantidade de drogas apreendidas; (ii) a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; (iii) a alteração do regime inicial; (iv) o cabimento da substituição da pena corporal; (v) a possibilidade de afastamento da pena de multa ante a alegação de dificuldades financeiras do réu; e (vi) o direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 4. A quantidade de droga não pode ser utilizada para afastar o redutor na terceira fase, quando já foi fundamento da exasperação da primeira fase, sob pena de bis in idem. 5. Condenação criminal com trânsito em julgado por fato posterior ao dos autos não configura reincidência nem maus antecedentes, tampouco pode indicar que o réu se dedicava à prática de crimes na época dos fatos (ora anteriores). 6. Reduzida a pena para patamar inferior à 4 (quatro) anos e sendo o réu primário, sem a análise de qualquer circunstância judicial desfavorável, de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7. Conforme entendimento dessa Corte, a pena de multa não pode ser afastada pela condição econômica do acusado, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 8. Reconhecido na sentença o direito de recorrer em liberdade, prejudicado se encontra o pleito recursal neste mesmo sentido. IV. Dispositivo: 9. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente, sem indicar com objetividade o artigo de lei que entende violado ou ao qual tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que advém de outros tribunais, defende o afastamento da pena de multa imposta pelo órgão julgador, e o faz sob o fundamento de vulnerabilidade econômica. Persegue, também, o direito de recorrer em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que “a pena de multa não pode ser afastada pela condição econômica do acusado, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade” (ID 69346139) encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SÚMULA 582/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO VIGENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 10. A isenção da pena de multa não é admitida por falta de previsão legal, sendo possível o parcelamento conforme as circunstâncias do caso concreto, mas a ausência de prequestionamento impede o exame da questão no recurso especial. 11. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, em razão da falta de previsão legal. 12. A ausência de prequestionamento quanto aos maus antecedentes impede o exame dessa questão no recurso especial, nos termos da Súmula 282/STF. IV. Dispositivo e tese 13. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante o pedido para recorrer em liberdade, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Reconhecido na sentença o direito de recorrer em liberdade, prejudicado se encontra o pleito recursal neste mesmo sentido” (ID 69346139). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029